Tribunal: TJSP
Processo: 2278436-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradições – Inexistência – Intuito puramente infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2278436-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GERCINO GOMES BARBOSA, é embargado SOCIEDADE
BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2278436-91.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.703 – FAMR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2278436-91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGANTE: GERCINO GOMES BARBOSA
EMBARGADA: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO
LIBANÊS
VOTO N° 39.703
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradições Inexistência
Intuito puramente infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos
da ação de cobrança derivada da prestação de serviços médicos, na fase de
cumprimento de sentença, determinou a penhora de valores encontrados em
conta bancária.
O embargante alega que há contradição no acórdão no que
diz respeito ao ato citatório. Argumenta que, embora a Turma Julgadora tenha
reconhecido que nada indica que não residisse no local onde ocorreu a citação, a
prova documental demonstra que residia em outro local naquela data. Pede o
acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas,
reconhecendo-se a nulidade da citação e a impenhorabilidade do seu salário.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2278436-91.2019.8.26.0000/50000 – VOTO No 39.703 – FAMR
3
O aresto contou com motivação que se reputa adequada e
suficiente, com enfrentamento de todas as questões pertinentes ao desate do
agravo de instrumento.
Evidente, na verdade, é o inconformismo do embargante
com o que foi decidido pela Turma Julgadora, situação que desborda dos limites
traçados pelo artigo 1.022, do NCPC.
Não havendo, assim, nenhuma contradição passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator